Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA DE PASSAGEM AÉREA. FALHA SISTÊMICA. REEMBOLSO DEVIDO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela companhia aérea/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré às seguintes obrigações: restituir o dobro do valor pago pelo serviço contratado e não utilizado (R$432,00); e pagar os danos morais de R$5.000,00.
3. Em suas razões recursais, requer a recorrente o afastamento da obrigação de indenizar ou, quando não, a redução do valor fixado a título de danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 50243549). O recorrido pugna pela manutenção do julgado.
5. O autor contratou serviço da ré, denominado “TIME TO THINK”, pelo valor de R$216,00, segundo o qual o consumidor tem 48 (quarenta e oito) horas para a efetivação da compra e venda de passagens aéreas reservadas. Alega que a falha sistêmica no endereço eletrônico da ré impediu a compra das passagens aéreas no prazo determinado.
6. Consoante o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).
7. No caso, a falha no sistema da ré deve ser tratada como fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento, inerente à atividade econômica exercida pela companhia aérea, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva da recorrente (art. 14, §3o, I e II, CDC)
8. Ademais, a companhia aérea não comprovou a regularidade da prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança das alegações deduzidas na exordial e a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados (art. 6o, VI do CDC).
9. A devolução do valor pago é legítima, visto que o serviço não foi prestado na forma contratada, mas deve ser feita na forma simples, porquanto o pagamento esteve amparado em proposta contratual e, para os efeitos legais, não é considerado indevido (art. 42, parágrafo único, do CDC).
10. Por outro lado, o fato extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual, visto que o serviço foi contratado para conferir segurança ao consumidor, mediante reserva de passagem aérea para finalização da compra no prazo de 48h. No entanto, o autor pagou pelo serviço, a reserva não foi garantida e diversos obstáculos foram criados pela ré para a solução da controvérsia (ID 50243514 - Pág. 5).
11. E evidenciado o descaso da ré, que procrastinou sem justo motivo a resposta às demandas do contratante, deve ser reconhecido o direito à indenização pelo dano moral, decorrente da legítima frustração experimentada pelo consumidor. Quando ao valor, em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, reputa-se razoável e proporcional a redução do valor arbitrado para R$1.000,00, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
13. Sentença reformada para condenar a recorrente a restituir ao autor o valor de R$216,00 (duzentos e dezesseis reais), na forma simples, e a pagar indenização pelos danos morais ao autor, no valor de R$1.000,00 (um mil reais).
14. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.